Tribunal: STF
Processo: ARE 1393727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, por entender, em suma, que “[...] a questão relativa à incidência da prescrição está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e ao exame das provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte”.



    Após reproduzir o histórico processual do presente feito, Marilene Cândida Roza formula as seguintes alegações: 



    a) a decisão hostilizada padece de omissão e equívoco, porquanto compulsando-se os autos, ao contrário do que veio asseverado na decisão, restam descabidos os argumentos suscitados à denegação do pleito;



    b) a suscitada violação ao Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, notadamente ao Princípio da Moralidade Administrativa, atende ao requisito do prequestionamento, pois a referida tese veio aventada no recurso de Agravo de Instrumento interposto, tendo sido também suscitada em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, caracterizando-se ausência de prestação jurisdicional; 



    c) as Súmulas 282 e 356 do STF não foram recepcionadas pelo Código de Processo Civil vigente, visto que, no artigo 1.025 do referido diploma veio consagrada a tese do prequestionamento ficto;



    d) incorre em omissão a decisão ora embargada quanto ao tópico, porquanto inobservado por essa C. Corte que a embargante não pretende o reexame de matéria fática, mas a análise dos temas constitucionais deduzidos na petição do apelo nobre; 



    e) também foi omissa a decisão visto que, no Recurso Extraordinário interposto, houve a demonstração de impossibilidade do reconhecimento da prescrição dos valores atrasados, decorrentes do trânsito em julgado, em razão das informações inverídicas prestada pelo Ente Público, em que afirma através de documentos idôneos e púbicos, que cumprira com o caráter mandamental do julgado e, em momento posterior, junta aos autos novos documentos demonstrando que não cumpriu como informado anteriormente, deixando de efetivamente cumprir com o caráter mandamental do julgado, o que demonstra o induzimento da parte recorrente/embargante ao erro (atos incontroversos nos autos);



    f) são inaplicáveis ao caso vertente os precedentes invocados na decisão ora embargada, a saber: “(...) sobre o tema: (AI nº 807.332/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/11/12) E (AI nº 719.749/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/5/10” suscitados para consubstanciar o improvimento da insurgência recursal da parte sob o fundamento de incidência do óbice contido na Súmula 279/STF, porquanto, em melhor análise e apreciação do julgado em referência, possível aferir que não há similitude fática entre a presente controvérsia e àquela debatida no aresto invocado.



    Em arremate, a embargante postula sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos, de forma a vir explicitada, corrigida e aclarada a presente situação processual havida, e que, por conseguinte, seja processado e provido o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    A embargante, aponta, em suma, equívoco e omissão do decisum, enfatizando omissão quanto à natureza da matéria debatida nos autos, consubstanciada na prescrição, bem como quanto à não incidência dos óbices contidos nas Súmulas n. 279, 282 e 356 do STF. 



    Todavia, não se verificam, in casu, os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, estando a decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário às pretenções da embargante. Senão vejamos: 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    [...]



    Por fim, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a questão relativa à incidência da prescrição está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e ao exame das provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema:



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Conforme asseverado no decisum, o tema constitucional ventilado no apelo nobre não ultrapassa as barreiras das Súmulas n. 282 e 356 do STF, não sendo possível cogitar o “prequestionamento ficto”, porquanto não foi alegado nem mesmo em sede de embargos manejados na instância de origem. 



    Por outro lado, a matéria relativa à prescrição reveste-se de natureza infraconstitucional, incompatível com a devolutividade do recurso extraordinário, recurso de natureza vinculada. 



    A irresignação da embargante, a pretexto de indicar omissões e equívocos, denota inconformismo com as conclusões do decisum embargado, extrapolando as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16-05-2019);



     Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STA 349 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 14-05-2020);



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Embargos de declaração rejeitados. (ARE 913548 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 01-07-2016); 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (PPE 623 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2014).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente